Tribunal: TJSP
Processo: 0004152-24.2020.8.26.0509
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004152-24.2020.8.26.0509/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante ROBSON DE SOUZA SILVA, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004152-24.2020.8.26.0509/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
EM ACÓRDÃO
Agravo de Execução Criminal no 0004152-24.2020.8.26.0509/50000
Voto no 20.405 (1)
Embargante: ROBSON DE SOUZA SILVA
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos deu provimento
ao agravo tirado pelo Ministério Público, em face de r. decisão do d. juízo Do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR2 Comarca
de Araçatuba, que concedeu ao embargante a progressão ao regime
semiaberto, por entender presentes os requisitos legais (fls. 50/3).
Agora, embarga de declaração o sentenciado,
apontando omissão no decisório, a par de pretender prequestionamento (fls.
01/9).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos,
eis que o aresto embargado apreciou a temática controvertida com
amplitude, bem externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha
apontada pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi
bem esmiuçada, restando muito bem explicitadas as razões pelas quais
restou acolhida a pretensão do órgão ministerial (fls. 50/3).
Ademais, o julgador não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por
elas referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF -
ARE 895.011 AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
10.02.2016; SS 4836 AgR-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004152-24.2020.8.26.0509/50000 -Voto no
3
Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir
matéria já amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator